Tribunal: TJBA
Processo: 0555720-47.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0555720-47.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS Advogado(s): MARCIO LOUZADA CARPENA, ALEXSANDRO DA SILVA LINCK APELADO: ANTONIO CARLOS SILVA CRUZ Advogado(s):MAX WEBER NOBRE DE CASTRO ACORDÃO Ementa. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS MUITO SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. LIMITAÇÃO À TAXA DIVULGADA PELO BACEN. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SÚMULAS 297 E 381 DO STJ. SÚMULA 13 DO TJBA. REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Ação revisional ajuizada por consumidor em face de instituição financeira, com alegações de onerosidade excessiva e cobrança de encargos abusivos em contrato de empréstimo pessoal firmado em 05/04/2018. 2. Sentença da 20ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a abusividade da taxa de juros contratada (19,50% a.m. ou 748,04% a.a.), e determinando a substituição pela taxa média de mercado divulgada pelo BACEN (6,99% a.m. e 125,00% a.a.), com repetição simples dos valores pagos a maior. 3. Pedido de revisão quanto à capitalização e comissão de permanência julgado improcedente. 4. Apelação interposta pela instituição financeira, suscitando preliminar de cerceamento de defesa, ao argumento de necessidade de dilação probatória. No mérito, defende a legalidade dos juros pactuados e pleiteia a redução dos honorários advocatícios. 5. Contrarrazões pelo Apelado, pugnando pela manutenção da sentença. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 6. Há duas questões em discussão: a) saber se houve cerceamento de defesa pela ausência de dilação probatória; b) saber se a taxa de juros contratada é abusiva e se deve ser readequada à taxa média de mercado, com consequente repetição do indébito e majoração dos honorários advocatícios. III. RAZÕES DE DECIDIR 7. Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa. A controvérsia debatida é estritamente jurídica e documental, prescindindo de dilação probatória. O contrato firmado e as séries históricas do Banco Central são suficientes à formação do convencimento, autorizando o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC. 8. No mérito, aplica-se ao caso a disciplina protetiva do Código de Defesa do Consumidor, uma vez configurada a relação de consumo, conforme já pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula 297/STJ). 9. A taxa de juros remuneratórios pactuada (19,50% ao mês, ou 748,04% ao ano) é substancialmente superior à média de mercado apurada pelo Banco Central para a mesma modalidade de crédito à época (6,99% ao mês e 125,00% ao ano, série 25464), ultrapassando o limite do que se entende como razoável para cobertura de risco de inadimplemento. 10. Embora o STJ tenha afirmado que a taxa média de mercado não constitui teto absoluto, sua superação só se justifica diante de elementos concretos que demonstrem a peculiaridade da contratação, o que não ocorreu no presente caso. 11. A liberdade contratual encontra limites na função social do contrato e na vedação de práticas abusivas, como consagrado nos arts. 39, V, e 51, IV e §1º, III, do CDC, além da Súmula 381/STJ. 12. A aplicação da Súmula nº 13 do TJBA, invocada na sentença, é acertada, pois orienta que a abusividade deve ser apurada com base na comparação entre a taxa contratual e a taxa média de mercado apurada pelo BACEN. 13. Quanto à repetição do indébito, correta a sentença ao determinar a restituição simples, conforme entendimento sedimentado pelo STJ, uma vez que não demonstrada a má-fé da instituição financeira. 15. Em relação aos honorários advocatícios, não há justificativa para sua redução, pois foram fixados no patamar mínimo legal de 10% sobre o valor da causa, em conformidade com o art. 85, §2º, do CPC. Diante do desprovimento do recurso, majoram-se os honorários nos termos do §11 do mesmo dispositivo, considerando o trabalho adicional do patrono do Apelado em sede recursal. IV. DISPOSITIVO E TESE 16. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida em todos os seus termos. Tese de julgamento: É abusiva a taxa de juros remuneratórios que se revela significativamente superior à taxa média de mercado para a mesma modalidade de operação, autorizando a readequação contratual e a repetição simples dos valores pagos a maior. A ausência de má-fé da instituição financeira impede a devolução em dobro. É cabível a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal quando desprovido o recurso, conforme art. 85, §11, do CPC. Dispositivos relevantes citados Código de Defesa do Consumidor: art. 39, V; art. 51, IV e §1º, III Código de Processo Civil: art. 355, I; art. 370; art. 85, §§2º e 11 Jurisprudência relevante citada Súmula 297/STJ Súmula 381/STJ Súmula 13/TJBA TJ-BA, Apelação Cível n. 0506036-43.2017.8.05.0146, Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Marielza Brandão Franco, j. 13/08/2024 TJ-BA, Apelação Cível n. 8006788-70.2023.8.05.0001, Quinta Câmara Cível, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, j. 27/02/2024 TJ-BA, Apelação Cível n. 8090601-97.2020.8.05.0001, Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Marielza Maués Pinheiro Lima, j. 13/05/2025 Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível n. 0555720-47.2018.8.05.0001 em que figuram como apelante CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e apelado ANTONIO CARLOS SILVA CRUZ. ACORDAM os Desembargadores da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto da Relatora. Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora